Tribunal: CARF
Processo: 11080.729253/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729253/2017-99
ACÓRDÃO
3001-003.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPENER FLORESTAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Os precedentes qualificados em repercussão geral do E. STF vinculam a
toda Administração, inclusive o CARF e seus Conselheiros. Tema 736.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729253/2017-99
2
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório elaborado pela DRJ por ter o mesmo resumido a questão posta de
forma adequada e esclarecedora, prestigiando, ainda, a eficiência administrativa:
Cuida-se de impugnação à notificação de lançamento de fl. 2, através do qual
restou lançada, em face da não homologação – por meio do despacho decisório
objeto do processo administrativo de n. 13502.902112/2012-30 – de
compensação levada a efeito pelo sujeito passivo, multa no montante de R$
63.191,04.
Inconformado, apresentou o contribuinte peça impugnatória (fls. 52/68), através
da qual requer:
51. Por todo o exposto, a Impugnante requer, preliminarmente, que seja
determinada a imediata extinção da multa objeto da Notificação de Lançamento
ora impugnada, em vista da inocorrência de fato gerador da penalidade.
52. Caso assim não seja entendido, ainda preliminarmente, a Impugnante pleiteia
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio da
Notificação de Lançamento ora vergastada, com fundamento em declaração de
compensação ainda não homologada, até o julgamento em definitivo do Processo
Administrativo n° 13502.902112/2012-30, em vista da relação de prejudicialidade
desta com o lançamento objeto da presente demanda, em razão da sua
correlação direta e dependência, quando, sendo reconhecida a regularidade da
compensação, deverá ser extinta a presente cobrança, por inexistência de causa
que faça incidir a imposição de multa.
53. Outrossim, no mérito, caso seja decidido pela não homologação da declaração
de compensação, a Impugnante requer seja dada continuidade ao presente
Processo Administrativo, com o reconhecimento da improcedência da exigência,
em vista da impossibilidade de cumulação da multa de mora aplicada no Processo
Administrativo n° 13502.902112/2012-30 e a multa isolada ora vergastada.
54. Por fim, na remota hipótese de não ser entendido pela procedência da
presente impugnação, pleiteia a Impugnante que seja determinada a não inclusão
de juros sobre a multa isolada ora vergastada, nos termos já demonstrados acima.
55. Ainda, protesta a Impugnante pela juntada posterior de quaisquer
documentos que possam comprovar o quanto alegado na presente Impugnação,
inclusive pela realização de eventual perícia e diligência fiscal, para que seja
afastada a suposta infração apontada pela Fiscalização.
Assevera que a multa exigida decorreria da não homologação de compensação
pendente de apreciação da inconformidade respectiva nos autos do processo
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729253/2017-99
3
administrativo de n. 13502.902112/2012-30. Inocorrido, assim, o fato gerador da
multa, posto que não havido definitivo comportamento ilícito e passível de
reforma o despacho decisório em questão.
Ainda que realizado o fato gerador supra, alega o impugnante que, dada a relação
de prejudicialidade entre a presente exigência e aquela objeto do processo
administrativo 13502.902112/2012-30, haver-se-ia de se sobrestar o andamento
deste até o julgamento definitivo do primeiro, quando, decidindo-se pela não
homologação da compensação, seria necessária a continuidade do presente.
Defende a inconstitucionalidade da exigência, vez que, nos termos do art. 5o,
XXXIV, “a”, da Constituição da República, assegurado a todos o direito de petição
aos poderes públicos em defesa de seus interesses. A compensação, porquanto
submetida à homologação da autoridade administrativa, equivaleria a um pedido,
inviabilizando a imputação de penalidade.
Suscita a impossibilidade de cumulação de multas punitivas. Quando da não
homologação da declaração de compensação, ter-se-ia realizado a exigência de
débitos informados via DCTF, acrescidos de multa de mora. A jurisprudência
administrativa e judicial, contudo, seria pacífica no sentido da ilegitimidade da
precitada cumulação, qual seja: multas de mora e isolada, esta através do
presente lançamento.
Reputa ilegal, igualmente com esteio na jurisprudência administrativa, a
incidência de taxa Selic sobre multa, pois, conforme art. 61 da Lei n. 9.430, de
1996, seriam admitidos acréscimos moratórios somente quanto aos débitos
decorrentes de tributos, inconfundíveis com penalidades pecuniárias. A multa não
se prestaria a recompor o capital alheio, mas a punir o descumprimento da
obrigação. Admitir a incidência de juros sobre multa – ambos previstos em norma
secundária -, desvirtuaria a natureza e a finalidade da norma secundária, que não
se volta para si mesma, mas para a norma primária, onde residiria a obrigação.
Segundo o impugnante, a aplicação ilimitada de tamanho percentual sobre
principal e multa acarretaria afronta ao princípio constitucional do não confisco,
como também violaria o direito de propriedade.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa C. Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.895 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729253/2017-99
4

2. Multa por compensação não homologada.
Os precedentes qualificados em repercussão geral do E. STF vinculam a toda
Administração, inclusive o CARF e seus Conselheiros.
O E. STF firmou entendimento no Tema 736 de repercussão geral, que, no mérito, é
expresso ao refutar a possibilidade de aplicação de multa, assim como fez o art. 74, §§ 15 e 17, da
Lei 9.430/1996, para compensações não homologadas.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.” (Tema
936)
Nessa longarina, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a multa
aplicada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 139
DF CARF MF
Original